Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717572-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA, SETE CAPITAL ASSESSORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA, SETE CAPITAL ASSESSORIA EIRELI - ME AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator